Tribunal: STF
Processo: HC 249785
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 27) interposto contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na hipótese de não conhecimento (eDOC 26).



    O agravante sustenta que a decisão agravada utilizou analogia in malam partem ao aplicar jurisprudência relativa à Súmula 691 do STF.



    Alega que o habeas corpus é ação constitucional autônoma e, por essa razão, não se faz necessário o esgotamento da resolução da lide no âmbito Superior Tribunal de Justiça. 



    Aponta ainda que o HC 732334/RS encontra-se baixado desde 2023 e a decisão impugnada tem natureza terminativa com força de definitiva.



    No mais, reitera os argumentos da inicial, suscitando “a ilegalidade na instrução ante a admissão da juntada extemporânea do rol de testemunhas do Ministério Público, por meio de simples aditamento da denúncia”.



    Repisa que o “Ministério Público, de forma plenamente injustificada, lançou mão de aditamento à denúncia, fora da hipótese do art. 384 do CPP, com o intuito único e exclusivo de inserir rol de testemunhas, sem qualquer tipo de fundamentação, quando de fato já havia sido apresentada resposta escrita à acusação, após a citação do paciente”. 



    Aduz que a permissão de juntada extemporânea do rol de testemunhas implicou gravame irreparável, pois a defesa não foi intimada para modificar o seu rol e as referidas testemunhas produziram prova contrária ao acusado.



    Requer o provimento do recurso, a fim de que a ação seja conhecida e a ordem seja concedida para: i) anular o recebimento do aditamento da denúncia, bem como todos os atos e provas subsequentes produzidos a partir da juntada do rol de testemunhas da acusação; ii) “declarar que o limite para realização de aditamento da denúncia ou alteração de seu pedido, pelo Ministério Público, de circunstâncias não abrangidas pelo art. 384, como sendo a citação do réu, conforme dispõe o art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, conforme autoriza o art. 3º do CPP”.



     



    É o relatório. Decido.



    1. Em vista da permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à análise do pedido liminar.



    2. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar.



     



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 317, §2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e indefiro a liminar.



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo de origem, a fim de que encaminhe senha de acesso à ação penal, bem como informe sobre o contido na inicial.



    Com as informações, abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente